Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGANTE), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (EMBARGANTE), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DE CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. ART. 11 DA LEI No 8.929/1994. OMISSÕES SUPRIDAS QUANTO À LISTA DO ADMINISTRADOR, À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, À FORÇA MAIOR E À ESSENCIALIDADE DOS BENS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito fundado em Cédula de Produto Rural com liquidação física, vinculada a operação de barter.

2. Determinação de novo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, diante de omissões quanto: (i) à inclusão do crédito na lista do administrador judicial; (ii) à alegada supressão de instância em razão da ausência de pronunciamento do juízo da recuperação sobre a essencialidade dos bens; (iii) à aplicação da cláusula final do art. 11 da Lei no 8.929/1994, referente a caso fortuito ou força maior; e (iv) à análise da essencialidade dos grãos frente ao regime da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) omissão sobre a inclusão do crédito na lista do administrador judicial; (ii) omissão quanto à competência do juízo da recuperação para apreciar a natureza do crédito e a essencialidade dos bens; (iii) omissão na aplicação da exceção por força maior prevista no art. 11 da Lei no 8.929/1994; e (iv) omissão quanto à análise da essencialidade dos grãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Suprida a omissão quanto à inclusão do crédito na lista do administrador judicial, esclarecendo-se que tal ato não altera a natureza jurídica do crédito, definida pela lei.

5. Afastada omissão sobre a competência do Tribunal para, no agravo, interpretar norma federal e afirmar a extraconcursalidade do crédito, sem supressão de instância.

6. Complementada a fundamentação quanto à cláusula final do art. 11 da Lei no 8.929/1994, ressaltando-se a ausência de prova de caso fortuito ou força maior.

7. Suprida a omissão quanto à análise da essencialidade dos grãos, esclarecendo-se tratar-se de produto final, não enquadrável como bem de capital essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir omissões e complementar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“
1. A inclusão de crédito em lista apresentada pelo administrador judicial não altera sua natureza jurídica, definida por lei. 2. A parte final do art. 11 da Lei no 8.929/1994 exige prova efetiva de caso fortuito ou força maior, não configurada por mera alegação de quebra de safra. 3. Créditos vinculados a CPR com liquidação física e penhor de grãos mantêm natureza extraconcursal, ainda que os bens estejam em poder do devedor. 4. Grãos não se enquadram como bens de capital essenciais para fins de proteção pelo art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 8.929/1994, art. 11; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 7o, §2o, 47, 49 e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017725-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04/02/2025, pub. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jurcelino Martins Duarte e Aline de Melo Santana contra acórdão desta Câmara, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1005716-71.2024.8.11.0000, interposto por GIRA Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S.A., no contexto de recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis.

O acórdão deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela GIRA, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito lastreado em CPR física decorrente de operação barter, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/94. Com base nisso, afastou a sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial e à suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005. Concluiu ainda que os grãos vinculados à CPR não se qualificam como bens de capital nem essenciais à atividade da empresa, reformando a decisão que havia determinado a suspensão da execução.

Nos embargos de declaração, os recuperandos alegam omissões no acórdão, sustentando que, após a interposição do agravo, o administrador judicial incluiu o crédito da GIRA como sujeito à recuperação, fato informado nos autos, mas não apreciado, em violação ao art. 493 do CPC e aos arts. 7o e 8o da Lei 11.101/05.

Argumentam que o acórdão decidiu questões não analisadas pelo juízo da recuperação, como a natureza do crédito e a essencialidade dos grãos, o que configuraria supressão de instância e afronta ao devido processo legal. Apontam também omissão quanto ao art. 11 da Lei 8.929/94, especialmente no que se refere à cláusula de força maior, mencionando quebra de safra por eventos climáticos. Sustentam que a análise se concentrou na essencialidade e no conceito de bem de capital, sem considerar a compatibilização da CPR com o regime da recuperação judicial. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sujeição do crédito à recuperação, restabelecer a suspensão da execução e viabilizar o prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de vícios e a correção do acórdão quanto à natureza extraconcursal do crédito, ausência de bem de capital e de essencialidade. Afirmou que a inclusão do crédito na lista não altera sua natureza jurídica, que não há prova de força maior e que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito.

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara. Os embargantes interpuseram recurso especial, alegando negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 489, §1o, IV, 493 e 1.022 do CPC, bem como aos arts. 7o, §2o, e 49 da Lei no 11.101/2005.

O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional e determinando o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos, com enfrentamento das alegações dos embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de novo julgamento de embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em razão de omissão parcial na análise de teses específicas apresentadas pelos embargantes. Passo à reavaliação, nos limites traçados pelo acórdão proferido no recurso especial.

A parte embargante alega omissão do acórdão quanto a quatro pontos. O primeiro é a ausência de análise da relação de credores apresentada pelo administrador judicial, que incluiu o crédito da GIRA como sujeito à recuperação, em afronta ao art. 493 do CPC e aos arts. 7o, §2o, e 8o da Lei 11.101/05. O segundo é a suposta supressão de instância, pois esta Câmara teria decidido sobre a natureza do crédito e a essencialidade dos grãos sem manifestação prévia do juízo da recuperação. O terceiro é a falta de exame da parte final do art. 11 da Lei 8.929/94, relativa a caso fortuito ou força maior. O quarto é o alegado desvio do foco da controvérsia para a discussão sobre essencialidade e bem de capital, em desacordo com a decisão agravada e com o regime da recuperação judicial.

Quanto à inclusão do crédito da GIRA na relação apresentada pelo administrador judicial, é certo que o documento foi juntado aos autos no curso do agravo (id. 218251182) e expressamente citado pelos devedores em petição a esta Câmara. O acórdão embargado, ao julgar o mérito, partiu da premissa de que o crédito, fundado em CPR física vinculada à operação de troca, enquadra-se no art. 11 da Lei 8.929/94, com redação da Lei 14.112/20, que expressamente exclui sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

A inclusão do crédito na lista do administrador judicial, embora relevante para o procedimento concursal, não tem o efeito de alterar sua natureza jurídica, que decorre diretamente da norma legal. O art. 7o, §2o, da Lei 11.101/2005 confere ao administrador a atribuição de listar os créditos apresentados pelo devedor ou identificados na verificação, mas não lhe confere competência para modificar as hipóteses legais de sujeição à recuperação. Eventual erro de classificação deve ser corrigido pelos meios próprios, sem vincular o juízo, que continua sujeito ao que determina a lei.

Embora o acórdão não tenha citado expressamente o documento do administrador judicial, a conclusão pela extraconcursalidade do crédito decorreu da aplicação direta do art. 11 da Lei 8.929/94, combinada com os arts. 6o e 49 da Lei 11.101/05, de modo que a superveniência da lista não altera o resultado do julgamento. Ainda assim, a omissão formal é agora suprida para esclarecer que a classificação administrativa não altera a natureza jurídica do crédito nem impede o Tribunal, em grau recursal, de afirmar sua exclusão do regime da recuperação. Não se configura, portanto, violação ao art. 493 do CPC.

Quanto à alegação de que a controvérsia caberia apenas ao juízo da recuperação, observa-se que a decisão agravada limitou-se a deferir o processamento da recuperação e determinar a suspensão genérica das ações e execuções, sem diferenciar créditos sujeitos ou não ao concurso. Tal decisão impactou diretamente a execução movida pela GIRA, ao impedir atos constritivos na ação de entrega fundada em CPR. A matéria devolvida ao Tribunal, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, era precisamente a incidência ou não do
stay period
sobre essa execução.

A definição sobre a sujeição de um crédito à recuperação judicial é questão de direito ligada ao alcance da decisão que defere o processamento e impõe a suspensão das execuções. Não se trata de substituir o juízo da recuperação na apuração de créditos concursais, mas de verificar, em grau recursal, se a suspensão alcança crédito excluído do regime por norma específica. A competência do juízo para conduzir a verificação de créditos e centralizar os atos sobre o patrimônio do devedor não afasta a atribuição do Tribunal, ao julgar agravo, de interpretar a legislação federal e definir os limites da sujeição.

Não há, assim, supressão de instância. A decisão agravada atingiu execução extrajudicial, e o agravo devolveu esse ponto ao Tribunal. Diante da natureza devolutiva do recurso e do dever de controle da legalidade, é legítimo que o Tribunal examine, nos limites da decisão recorrida, a qualificação do crédito conforme o ordenamento jurídico. A alegação de que a matéria deve ser resolvida apenas por impugnação de crédito não se sustenta, pois a controvérsia antecede a formação do quadro geral e diz respeito à própria aplicação da regra de não sujeição prevista no art. 11 da Lei 8.929/94.

Quanto à alegada omissão na aplicação integral do dispositivo, sua redação atual prevê que os créditos e garantias vinculados a CPR com liquidação física, ou decorrentes de operação de troca por insumos, não se submetem à recuperação judicial, assegurando ao credor o direito à restituição dos bens em poder do devedor ou de terceiro, salvo se houver, de forma comprovada, caso fortuito ou força maior que impeça total ou parcialmente o cumprimento da obrigação.

O acórdão embargado partiu da premissa de que a relação entre as partes decorre de operação de barter formalizada por CPR física, com penhor de soja colhida em favor da credora, e concluiu, com base na legislação e na jurisprudência, que se trata de crédito extraconcursal. É fato que a análise do colegiado concentrou-se na distinção entre bens de capital e produto final e na ausência de essencialidade dos grãos à luz do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, sem examinar de forma mais aprofundada a cláusula final do art. 11 da Lei no 8.929/1994, diante das alegações dos devedores sobre quebra de safra e fatores climáticos.

Os autos mostram que os embargantes alegaram dificuldades climáticas, mas não comprovaram a ocorrência de evento externo, inevitável e imprevisível que inviabilizasse totalmente a colheita ou o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação. Ao contrário, houve entrega parcial das sacas de soja vinculadas à CPR, o que demonstra a existência de produção e afasta a alegação de impossibilidade total. A jurisprudência é consolidada no sentido de que variações climáticas e oscilações de produtividade integram o risco da atividade agrícola e, por si só, não configuram caso fortuito ou força maior apto a alterar o regime jurídico da obrigação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO À EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 11, DA LEI N. 8.929/1994. QUEBRA DE SAFRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. ALCANCE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE CPR COM REPRESENTAÇÃO FÍSICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] Tese de julgamento: “A submissão da CPR com representação física aos efeitos da recuperação judicial exige a comprovação inequívoca de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177256520248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Julgamento: 04/02/2025, Publicação: 10/02/2025)

Ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de evento climático relevante, a ressalva do art. 11 da Lei 8.929/94 não transforma o crédito extraconcursal em concursal, mas apenas permite ajustar a obrigação à produção efetiva, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento parcial ou total. A norma visa resguardar a boa-fé em casos de inexistência do produto, sem alterar o regime legal que qualifica a CPR como meio legítimo de financiamento extraconcursal do agronegócio.

Assim, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito garantido por CPR, o acórdão aplicou corretamente o art. 11 da Lei 8.929/94. A omissão limitava-se à ausência de menção expressa à parte final do dispositivo, ora suprida. Não há nos autos elementos que caracterizem caso fortuito ou força maior em grau suficiente para afastar a regra legal, tampouco existe previsão normativa que autorize, nessas hipóteses, o tratamento do crédito como concursal.

Quanto à discussão sobre bem de capital e essencialidade, embora ausente na decisão de origem, a matéria foi suscitada nas razões e contrarrazões do agravo e também analisada em outro recurso entre as mesmas partes (AI 1008426-64.2024.8.11.0000), em que o juízo reconheceu a essencialidade dos grãos. Nesse contexto, a apreciação pelo colegiado não configura surpresa nem inovação, mas exercício legítimo da função uniformizadora do Tribunal para assegurar coerência entre casos semelhantes.

Sob o aspecto material, o acórdão registrou que os grãos de soja colhidos e destinados à venda são produto final da atividade agrícola e compõem o ativo circulante, não sendo bem de capital utilizado de forma contínua na produção. O art. 49, §3o, da Lei 11.101/05 protege bens duráveis essenciais à atividade empresarial, como máquinas e equipamentos, que podem permanecer com o devedor sem perda de função econômica. Essa proteção não se estende aos grãos vinculados à CPR, que são fungíveis, consumíveis e destinados à quitação da própria operação.

Por isso, concluiu-se que os grãos não se submetem ao regime de proteção dos bens de capital essenciais. A preservação da empresa em recuperação não pode esvaziar normas especiais que estruturam o financiamento do agronegócio, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a continuidade dessas operações. O equilíbrio entre o art. 47 da Lei 11.101/05 e o art. 11 da Lei 8.929/94 exige, neste caso, o reconhecimento da prevalência da regra específica da CPR barter quanto à exclusão do crédito do concurso recuperacional.

Diante disso, restam supridas as omissões reconhecidas pelo STJ. Confirmam-se os fundamentos do acórdão embargado e mantém-se inalterado o resultado do julgamento, que corretamente afastou a sujeição do crédito da GIRA à recuperação judicial.

Acolho os embargos
de declaração apenas para complementar a fundamentação, sem alteração do dispositivo, que permanece integralmente mantido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025